Tribunal: STF
Processo: AI 829021
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AFERIÇÃO DO LIMITE MÁXIMO. LEI MUNICIPAL N. 13.179/2001. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.